Tribunal: STF
Processo: RHC 64441
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 310, PARAGRAFO ÚNICO DO
CPP. EXCESSO DE PRAZO NO INTERESSE DA DEFESA.
1. NÃO CABE O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, SE
RECONHECIDAS CIRCUNSTANCIAS CORRESPONDENTES AOS MOTIVOS LEGAIS
AUTORIZATIVOS DA CUSTODIA CAUTELAR.
2. NÃO SE CONSIDERA O EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO,
QUANDO DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA,
NO SEU INTERESSE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.